Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741873-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL BEZERRA DA PAIXAO AGRAVADO: ALEXANDRE REINALDO GOMES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Raquel Bezerra da Paixão em face da r. decisão (ID 19878874) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Alexandre Reinaldo Gomes Barbosa, deferiu o requerimento de liberação de R$ 8.704,96 (oito mil setecentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), bloqueados na conta poupança do Agravado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim deferido, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso (ID 19898304). Em Ofício encaminhado a este Relator em 12/11/2020, a d. Juíza da Vara Cível de Planaltina informou que “em 06/11/2020 foi proferida sentença homologatória nos autos em epígrafe (ID 72887946) com trânsito em julgado na mesma data” (ID 21350850 – Pág. 2). De fato, em consulta aos autos principais (processo no 0704092-32.2019.8.07.0005), verifico que, em audiência de conciliação realizada em 6/11/2020, as partes transacionaram, e a d. magistrada a quo proferiu sentença, homologando o acordo nos seguintes termos: “Diante do exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO com resolução de mérito, com base no disposto no artigo 487, III, alínea 'b', do CPC. Expeça-se ofício de transferência em favor da parte autora, conforme dados acima indicados. Oficie-se a Segunda Instância, noticiando a homologação do seguinte acordo, tendo em vista a pendência de A.G.I. Cumpra-se a Decisão de I.D. 70084696, com a liberação do valor de R$ 79,29 em favor da parte autora. Sem custas e sem honorários. Publicada em audiência e intimados os presentes, registre-se. Trânsito em julgado que se opera nesta oportunidade”. (ID 76494739 dos autos originários). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator